Tribunal: TJDFT
Processo: 0747021-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0747021-85.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADEMAR FERNANDES DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0707968-43.2025.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente distrital (ID 249623175, na origem). No agravo de instrumento, o Distrito Federal suscita, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, em razão de a parte exequente ser aposentada. No mérito, alega a inexigibilidade da obrigação requerida pela parte exequente, aduzindo haver ofensa ao decidido no Tema 864/STF. Defende, ainda, haver excesso de execução, pela incidência da SELIC sobre o montante consolidado do débito, o que, segundo entende, acarretaria anatocismo. Invoca a ADI 7.435/RS, cujo objeto é a capitalização imposta pela Resolução n. 303/19 do Conselho Nacional de Justiça no cálculo da SELIC, o que igualmente mostraria o cabimento da suspensão do presente processo. Sustenta haver ofensa ao Tema 28 do STF. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao agravo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, postula a reforma da decisão, nos termos apresentados no recurso. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Dispõe o parágrafo único do art. 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. Na espécie, NÃO estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo. Na origem, trata-se de cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva n. 0705877-53.2020.8.07.0018, na qual se reconheceu o dever de o Poder Público de implementar os vencimentos dos Servidores substituídos pelo SINDAFIS da última parcela do reajuste da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas GIUrb, no importe de 10% (dez por cento), nos termos do determinado no art. 11, inc. III, da Lei Distrital n. 5.226/2013. Inicialmente, destaco que não prospera a alegação de ilegitimidade passiva do Distrito Federal, em virtude a ser a parte exequente, ora agravada, servidora aposentada e perceber proventos pelo IPREV, uma vez que o título executivo formado contra o Distrito Federal determinou o recebimento do reajuste aos substituídos do Sindicato demandante (no caso, SINDAFIS), sem qualquer restrição ou distinção quanto aos inativos. É nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: [...] 3. A alegação de ilegitimidade ativa da agravada (servidora aposentada) e passiva do agravante (Distrito Federal) foi afastada. 3.1. O título executivo judicial não delimitou o recebimento do reajuste apenas aos servidores da ativa, mas sim aos “substituídos do SINDSASC/DF”, sem fazer ressalvas quanto aos inativos. 3.2. Além disso, mesmo que os proventos de aposentadoria sejam pagos pelo IPREV, o Distrito Federal detém legitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença por força do art. 3o da LC Distrital n. 769/2008 e é responsável pelas obrigações assumidas em seu nome, ainda que a implementação dependa de diligências de outra entidade. 3.3. A jurisprudência deste Tribunal reconhece a legitimidade passiva do Distrito Federal em demandas que envolvem benefícios previdenciários, mesmo com a gestão pelo IPREV/DF, configurando o ente central como garantidor subsidiário. 3.4. Precedente deste TJDFT: “[...] 4. O Distrito Federal possui legitimidade passiva para compor o polo passivo de demandas que envolvem o pagamento de benefícios previdenciários, nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital 769/2008, que o configura como garantidor subsidiário das obrigações do Iprev/DF. [...].” (0753788-76.2024.8.07.0000, Relator: Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, DJE: 7/5/2025.) [...] (Acórdão 2010300, 0707776-67.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 26/06/2025.) Colhe-se ainda: Acórdão 2016429, 0706906-22.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 15/07/2025.; Acórdão 2015578, 0709378-93.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 14/07/2025. A própria Lei Distrital n. 5.226/2013 previa, em seu art. 14, a aplicação do disposto na Lei, no que coubesse, “aos servidores aposentados e aos beneficiários de pensão vinculados à carreira Auditoria de Atividades Urbanas do Distrito Federal cujos proventos tenham paridade com os servidores ativos”. No que diz respeito à tese da inexigibilidade do título em decorrência da Tema 864 do STF, não se evidencia, no presente momento, a probabilidade do direito do agravante. Com efeito, na fase de conhecimento da ação coletiva movida pelo sindicato, este Tribunal de Justiça já afastou a incidência do precedente firmado no julgamento do RE 905.357 (Tema 864/STF), consoante se observa no Acórdão n. 1372761. Ademais, não cabe discutir o mérito do título executivo em sede de cumprimento de sentença, por força da imutabilidade que deriva da coisa julgada, nos moldes dos arts. 505, 507 e 508 do CPC. Quanto ao ponto, cito a ementa abaixo: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. CÁLCULOS REALIZADOS EM CONFORMIDADE COM O TÍTULO JUDICIAL. OBEDIÊNCIA À COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA. I. Não incorre em excesso de execução pleito de cumprimento de sentença deduzido em conformidade com os parâmetros de atualização da dívida definidos no título judicial transitado em julgado. II. Revestido pelo selo da imutabilidade e da intangibilidade, o título judicial é o paradigma único e insubstituível para o cumprimento de sentença, a teor do que prescrevem os artigos 502, 503, 507 e 509, § 4o, do Código de Processo Civil. III. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão no 1907743, 0752568-77.2023.8.07.0000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2024) Com relação ao alegado excesso de execução, também não vislumbro os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Sobre a taxa SELIC e a suposta ocorrência de anatocismo, o e. TJDFT já se manifestou pela validade da Resolução n. 303/19 do Conselho Nacional de Justiça e pela inocorrência do alegado anatocismo, diante da aplicação da SELIC sobre o valor consolidado, a partir do advento da EC n. 113/2021. Nesse sentido, colhem-se julgados desta 1a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALEGADO EXCESSO NA EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ANTERIORMENTE CONSOLIDADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há falar em existência de coisa julgada na presente hipótese, haja vista que se discute a suposta ocorrência de anatocismo na realização de cálculo da verba devida a título de reajuste salarial da exequente, diversamente do que restou decidido na ADI 7391. 2. A Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. Precedentes do TJDFT 3. Considerando que a decisão agravada foi salvaguardada a metodologia de cálculo do valor exequendo devido pela Fazenda Pública conforme as disposições contidas no art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021 e no § 1o do art. 22 da Resolução CNJ 303/2019, não há, portanto, que se falar em bis in idem. 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1944724, 0735371-75.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 27/11/2024.) [...] 2. A Resolução 303/2019 disciplina que deve ser computada a taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida até 08/12/2021, aí incluídos juros moratórios e correção monetária, uma vez que a vedação ao bis in idem não impede que a incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021 recaia sobre o valor do crédito principal monetariamente atualizado e acrescido de juros de mora. Inteligência da regra positivada no art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução n. 448/2022, que dispõe sobre gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. 3. Por força da retroatividade mínima ínsita à Emenda Constitucional 113/2021, a aplicação da Taxa Selic, em substituição de qualquer outro índice, como parâmetro a ser adotado para a atualização dos créditos não tributários a partir de 9/12/2021, não pode ser cumulada com nenhum outro índice, sob pena de bis in idem, por abarcar tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1939256, 0719068-83.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.) [...] 2. A SELIC, como fórmula de atualização e compensação da mora do débito imposto à Fazenda Pública, deve incidir a partir da inovação constitucional, pois tem eficácia e aplicação imediatas, e ser aplicada sobre o montante da obrigação consolidado até aquele termo, compreendidos na apuração a atualização monetária e os juros agregados ao débito, não implicando essa fórmula capitalização mensal de juros, à medida em que, não tendo ocorrido o fato antes da aplicação da nova fórmula, inviável que seja reputado presente ao ser manejada a nova sistemática implantada pelo legislador constitucional derivado (EC no 113/21, ar. 3o; Resolução CNJ no 303/19, art. 22, §1o). 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1959483, 0740710-15.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025.) Vale ressaltar que, a despeito do ajuizamento e tramitação da ADI 7435, não há decisão liminar naquele processo para suspensão dos autos que versem sobre o tema, de maneira que não há justificativa para que se suspenda este feito até o julgamento da ADI 7435/STF. Outrossim, não obstante o reconhecimento de repercussão geral da questão constitucional identificada no RE 1.516.074/TO (Tema 1.349/STF), qual seja “saber se o art. 3o da EC n. 113/2021 determina a incidência da taxa SELIC sobre o valor do débito corrigido acrescido de juros”, não houve, até o presente momento, determinação de suspensão dos processos que versem sobre a questão posta sob análise. Demais disso, tendo em vista que o magistrado determinou a remessa à Contadoria Judicial, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a justificar a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Em complemento, determinou fosse considerado, para fins de cálculo, o valor base indicado pelo Distrito Federal na planilha de ID 246204350. Inexistente também ofensa à tese fixada por ocasião do julgamento Tema 28 do STF, uma vez que, apenas após os cálculos, serão os autos conclusos para análise de eventual excesso e determinação de expedição de requisitórios. Por todos esses motivos, reputo não evidenciada a probabilidade de provimento do recurso, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, o que obsta a concessão do efeito suspensivo. Registro, por fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 4 de novembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator